Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-33.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702262-33.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOVINA DA ROCHA BRAGA D E S P A C H O Não consta nenhum documento de identificação pessoal da autora/apelada, como RG ou CNH, indispensável à propositura de qualquer ação – arts. 319 e 320 do CPC. Em observância ao princípio da cooperação, intime-se a autora/apelada JOVINA DA ROCHA BRAGA para juntar cópia de documento oficial de identificação pessoal no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora